Tribunal: TJDFT
Processo: 0705966-46.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL. NULIDADE INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Versando o contrato sobre cessão de direitos, o fato de o cedente não ser o proprietário do imóvel não induz à sua nulidade por suposta ilicitude do objeto.
II. Apelação desprovida.